Tribunal: STF
Processo: RE 571572
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-26
Data de publicação: 2009-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO 
   NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS 
   ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI 
   FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR.

1.	No julgamento do recurso 
   extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta 
   Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela 
   questionados, tendo concluído: que constitui questão 
   infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos 
   excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual 
   a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida 
   matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de 
   complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser 
   sanada.
2.	Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do 
   Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte 
   foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a 
   interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja 
   inadmissível a interposição de recurso especial contra as 
   decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados 
   especiais.
3.	No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma 
   de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando 
   a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É 
   possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o 
   julgamento da matéria pela citada Turma de 
   Uniformização.
4.	Inexistência de órgão uniformizador no âmbito 
   dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação 
   da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões 
   divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando 
   insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em 
   decorrência da inexistência de outro meio eficaz para 
   resolvê-la.
5.	Embargos declaratórios acolhidos apenas para 
   declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação 
   prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer 
   prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados 
   especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
   Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.